Tribunal: TJPA
Processo: 0803704-84.2024.8.14.0000
Classe: Conselho de Justificação
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10840 - Homicídio
Data de julgamento: 2024-08-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO (11034) - 0803704-84.2024.8.14.0000

AUTOR: GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

REU: CARLOS KENED GONCALVES DE SOUZA, ROMULO NEVES DE AZEVEDO

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO. POLICIAIS MILITARES DO ESTADO DO PARÁ. MANIFESTAÇÃO DEFENSIVA ARGUINDO A OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INCIDÊNCIA DO ART. 174 DA LEI 6.833/06. MANIFESTAÇÃO ACOLHIDA PARA RECONHECER A PRESCRIÇÃO E CONSEQUENTE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DOS JUSTIFICANTES. EXAME DO MÉRITO PREJUDICADO.

1.

De acordo com o art. 174, §1º da lei 6.833/06, que institui o código de ética e disciplina da Polícia Militar do Pará, o curso da prescrição interrompe-se, entre outros, pela instauração de processo administrativo disciplinar.

2.

Os fatos que originaram o procedimento administrativo são de 24.05.2017 e tiveram seu curso prescricional interrompido com a instauração do Conselho de Justificação, ocorrido em 05.06.2019, mediante decreto governamental.

3.

Assim, levando-se em consideração que o art. 174 da lei retro mencionada aduz que prescreve em 05 anos o direito de punir da administração policial militar, a mesma se operou em 05.06.2024, não havendo outro marco interruptivo após a instauração do conselho de justificação.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes desta Seção de Direito Penal, POR UNANIMIDADE DE VOTOS EM
EXTINGUIR A PUNIBILIDADE DO T
EN. CEL. QOPM CARLOS KENED GONÇALVES DE SOUZA E 2º TEN. QOPM RÔMULO NEVES DE AZEVEDO
, PELA PRESCRIÇÃO, considerando-os dignos do oficialato e/ou com ele compatível, capazes de permanecer no serviço policial militar, seja como ativo ou inativo
,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em PLENÁRIO VIRTUAL, na ª Sessão Ordinária da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias

dias do mês de

de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém,

de

de 2024.

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO

PROCESSO Nº
0803704-84.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AUTOR: GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

REUS: ROMULO NEVES DE AZEVEDO E CARLOS KENED GONCALVES DE SOUZA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR: Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de Conselho de Justificação instaurado por intermédio de decreto estadual datado de 05.06.2019, pelo Governador do Estado do Pará, a fim de investigar as condutas perpetradas pelo Ten. Cel. QOPM Carlos Kened Gonçalves de Souza e 2º Tem. QOPM Rômulo Neves de Azevedo, capazes de afetar, se comprovados, a honra pessoal, o pundonor policial militar e o decoro da classe, configurando transgressão de natureza GRAVE, podendo ensejar ao citados Oficiais da Polícia Militar a punição disciplinar de demissão.

O caso em questão é oriundo de procedimento disciplinar instaurado pela portaria nº 006/2017, de 14.06.2017, que investiga os homicídios ocorridos durante Operação Policial na fazenda Santa Lúcia, Município de Pau D’arco, no dia 24 de maio de 2017, durante operação realizada com o efetivo da DECA – Delegacia de Conflitos Agrários e efetivo de Policiais Militares.

Após a ordinária instrução do feito, o Conselho de Justificação entendeu que os justificantes eram culpados das acusações a eles imputadas, não possuindo condições de permanecer nas fileiras da Polícia Militar do Pará, por terem praticado atos que atentaram à honra pessoal, ao pundonor policial militar e ao decoro da classe, tendo eles

agido de forma livre e consciente.

Ato contínuo o relatório conclusivo foi submetido ao Governador do Estado do Pará, que após parecer da PGE, acolheu a conclusão e submeteu os autos ao E. Tribunal de Justiça para julgamento.

Os autos vieram à minha relatoria, onde encaminhei os autos à Procuradoria de Justiça que requereu diligências, pois não teria sido cumprido o disposto no Art. 139, da Lei nº 6.833/06, para a defesa se manifestar por escrito sobre a decisão do Conselho de Justificação e não havia sido juntado cópia integral do IPM de portaria 006/201-CorGERAL.

Cumpridas as diligências, a Procuradoria se manifestou pela extinção da punibilidade, ante a prescrição da pretensão punitiva.

É o relatório.

À revisão.

Belém, de de 2024.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

Da análise dos autos, observo que o presente Conselho de Justificação instaurado contra os justificantes Ten. Cel. QOPM Carlos Kened Gonçalves de Souza e 2º Tem. QOPM Rômulo Neves de Azevedo encontra-se prejudicado, tendo em vista que está prescrito, nos termos do art. 174 da lei 6.833/06 (Código de Ética e Disciplina da PM/PA), que assim disciplina:

Art. 174. O direito de punir da administração policial-militar prescreve em cinco anos, contados da data em que ocorreu o fato.

Em uma análise acurada dos autos noto que o feito é oriundo de procedimento disciplinar que foi instaurado pela portaria nº 006/2017, de 14.06.2017 com o intuito de investigar as condutas ocorridas durante Operação Policial na fazenda Santa Lúcia e que culminaram no homicídio de dez pessoas.

Houve a instrução do procedimento pelos membros do Conselho de Justificação, que chegaram à conclusão que os acusados eram culpados dos fatos ocorridos na Fazenda Santa Lúcia, não possuindo condições de permanecerem nas fileiras da Polícia Militar do Pará.

Ato contínuo os autos foram encaminhados ao Exmo. Governador do Estado do Pará, que após parecer da PGE, acolheu a conclusão do relatório do Conselho de Justificação, instaurado por meio do decreto de 05.06.2019, publicado no Diário Oficial do Estado nº 33.890, de 06 de junho de 2019, determinando remessa ao E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, para julgamento, em instância única, referente a responsabilidade administrativa dos acusados e da sanção disciplinar aplicável.

A defesa requereu a extinção da punibilidade em razão de possível prescrição da pretensão punitiva.

Pois bem.

De acordo com o art. 174, §1º da lei 6.833/06, que institui o código de ética e disciplina da Polícia Militar do Pará, o curso da prescrição interrompe-se, entre outros, pela instauração de processo administrativo disciplinar.

Os fatos que originaram o procedimento administrativo são de 24.05.2017 e tiveram seu curso prescricional interrompido com a instauração do Conselho de Justificação, ocorrido em 05.06.2019, mediante decreto governamental.

Assim, levando-se em consideração que o art. 174 da lei retro mencionada aduz que prescreve em 05 anos o direito de punir da administração policial militar, ela se operou em 05.06.2024.

Imperioso destacar que o art. 137 da lei acima informada assevera que o Governador do Estado poderá aplicar a pena disciplinar aos justificantes, porém, poderá remeter o processo ao Tribunal de Justiça, se a razão pela qual o oficial foi julgado culpado estiver prevista no inciso I do art. 129 e ensejar as providências do art. 140, como é o caso em questão.

Logo, como bem asseverou a Procuradoria de Justiça “o
Conselho de Justificação é um instituto de natureza jurídica mista, administrativa e judicial, pois começa na esfera administrativa, onde é feita a devida instrução probatória e termina perante o Poder Judiciário, que é quem decide definitivamente sobre a penalidade a ser aplicada ao oficial acusado da prática de falta disciplinar, conforme preceito contido no art. 138 da Lei Estadual n.º 6.833/2006, salvo os casos em que o próprio Governador do Estado pode exarar decisão definitiva, previstos no art. 137 do mesmo Diploma Legal”
.

Desse modo, instaurado o conselho de justificação e não havendo decisão definitiva, não houve qualquer outro marco interruptivo, operando-se a prescrição com a consequente extinção da punibilidade dos justificantes, ressaltando que até a presente data não houve o trânsito em julgado da decisão que julgou procedente a acusação em relação aos acusados.

Assim, acolho o parecer emanado pela Procuradoria de Justiça, que se manifestou favorável à prescrição e declaro extinta a punibilidade do T
en. Cel. QOPM Carlos Kened Gonçalves de Souza e 2º Ten. QOPM Rômulo Neves de Azevedo
, pela prescrição, considerando-os dignos do oficialato e/ou com ele compatível, capazes de permanecer no serviço policial militar, nos termos enunciados.

É o meu voto.

Belém,

de

de 2024.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 22/08/2024